Tribunal: TJDFT
Processo: 0715762-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715762-06.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: NARIA ODILIA KONRAD DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ESCLEROSE MÚLTIPLA. MEDICAMENTO FORA DO ROL DA ANS. LAUDO MÉDICO. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso Em Exame 1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que condenou a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e ao ressarcimento do valor de R$ 2.748,84, bem como determinou que a Ré autorize e custeie o tratamento da autora com o medicamento Ferinject 500mg/10mL, por via intravenosa, enquanto houver necessidade de acordo com a prescrição médica. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a recusa da operadora em custear o tratamento foi ilegal; (ii) verificar se recusa da operadora foi capaz de gerar sofrimento moral; (iii) verificar a possibilidade de modificação dos honorários de sucumbência. III. Razões De Decidir 3. O “ato médico”, definido em lei e do qual deriva a autoridade médica, significa que apenas os médicos podem atestar doenças, elaborar diagnósticos e prescrever tratamentos. Isso se baseia no fato de que o médico possui um entendimento completo sobre o estado de saúde do paciente, incluindo detalhes sutis e nuances que podem fazer uma diferença significativa no cuidado, seja um quadro clínico complexo, sensibilidade a certos medicamentos ou até mesmo um estado psicológico delicado, o médico tem a capacidade de avaliar todas essas variáveis e chegar a uma conclusão justificada sobre o tratamento mais adequado. Dado o nível de conhecimento e experiência exigido para esse tipo de avaliação, é razoável afirmar que qualquer prescrição médica fundamentada deve ser tida como necessária e só deve ser afastada com base em provas técnicas contrárias produzidas no ambiente judicial. 4. Tratando-se de medicamento registrado na ANVISA e prescrito por médico que acompanha o paciente e considerado necessário para a cura ou controle da enfermidade, o custeio do fármaco deve ser feito pela operadora de plano de saúde. A interpretação do contrato de seguro, por sua vez, à luz das diretrizes da Lei 14.454/2022, conduz à conclusão da obrigatoriedade do custeio. A existência de cláusula genérica de exclusão deve ser considerada abusiva. 5. Em regra o descumprimento contratual não é capaz de produzir ofensa moral. Porém, como reiteradamente decidido pela Corte e em face da orientação do STJ, os casos de negativa de cobertura de tratamento de saúde, estes, sim, provocam grande sofrimento e aflição nos contratantes pelo fato de se verem obrigados a suportar o incômodo de saúde. 6. Não há que se falar em litigância de má-fé quando a parte não agiu de forma desleal no processo, capaz de caracterizar a referida conduta processual ilícita. 7. A 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 198124 /RS, de Relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, posicionou-se no sentido de que a sentença que condena o plano de saúde ao fornecimento do tratamento médico necessário e que também condena ao pagamento de indenização por danos morais deve considerar em sua base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios ambos os critérios, isto é, o valor da condenação referente ao pagamento de quantia certa, bem como o montante decorrente da condenação à obrigação de fazer. 8. Não há no artigo 85, § 2o, do CPC/2015, restrição ou diferenciação quando de se utiliza a locução “valor da condenação”, de modo que não se limita à determinação de pagar quantia, incluindo, sem dúvida, àquelas que possam ser quantificadas ou mensuradas. 9. Desta forma, em atendimento aos ditames do artigo 85, § 2o, do CPC/2015, os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor total obtido após a soma do preço pago pelo tratamento médico ao qual foi submetida a autora, bem como a quantia correspondente a indenização por danos morais arbitrada. IV. Dispositivo 10. Negou-se provimento ao recurso de apelação da Ré. Deu-se provimento ao recurso do advogado da Autora. Dispositivos relevantes: art. 85, § 2o, do CPC/2015; da Lei 14.454/2022. Jurisprudência relevante: EAREsp n. 198.124/RS, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 11/5/2022. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 188, inciso I, do Código Civil, sob o argumento de que não foi praticado qualquer ato ilícito na atuação da parte recorrente. Afirma que o tratamento foi negado, uma vez que há expressa exclusão contratual, não sendo cabível, portanto, condenação ao pagamento de danos morais. Defende que atuou em seu exercício regular do direito. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 188, inciso I, do CC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. COBERTURA. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM ESCLEROSE MÚLTIPLA. OCRELIZUNAME. REGISTRO NA ANVISA. RN 465/2021. INDICAÇÃO MÉDICA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. "Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário" (AgInt no REsp 2.016.007/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). 2. Constata-se que o medicamento Ocrelizumabe prescrito para tratamento da Esclerose Múltipla da parte autora passou a ser incluso no rol de procedimentos e eventos da ANS, por meio da RN n. 465/2021, anexo II, estando, portanto, prevista expressamente a obrigatoriedade para tratamento da citada doença. 3. Inviável revisar as premissas fáticas fixadas no acórdão recorrido quanto à ocorrência do dano moral, diante do óbice da Súmula 7/STJ. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não é exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve negado indevidamente o fornecimento de medicamento indispensável para seu tratamento. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.926.799/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024 Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente.Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023